Tribunal: TJES
Processo: 5018793-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018793-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIACULT LTDA
RECORRIDO: THIAGO GIOVANI DE MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018793-88.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ACADEMIACULT LTDA

RECORRIDO(A): THIAGO GIOVANI DE MOURA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ACADEMIACULT LTDA
em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência territorial.

O Juízo
a quo
reputou abusiva a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de prestação de serviços (relação de consumo), em razão de o Executado residir em outro ente federativo.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente, ora Exequente, merecem prosperar, devendo a r. sentença anulada, nos seguintes termos:

A questão central cinge-se em verificar
a validade da referida cláusula de eleição de foro, que definiu a Comarca da sede da empresa Exequente, no contexto do microssistema dos Juizados Especiais e sob a égide do processo judicial eletrônico.

Ab initio,
cumpre ressaltar que, conquanto o Enunciado 89 do FONAJE permita o reconhecimento de ofício da incompetência territorial nos Juizados Especiais Cíveis, a invalidação da cláusula de eleição de foro exige a demonstração de que sua manutenção acarretará efetivo prejuízo e inviabilizará a defesa do consumidor.

Com o advento da Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63, § 1º, do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.

No caso vertente, o foro eleito corresponde ao domicílio da própria Exequente e ao local de prestação dos serviços, preenchendo os requisitos legais para sua validade.

Ademais, a jurisprudência pátria, acompanhando a evolução tecnológica consubstanciada no Processo Judicial Eletrônico (PJe), tem mitigado o rigor na decretação de abusividade da cláusula de eleição de foro em relações de consumo. Em processos virtuais, a distância física não consubstancia, por si só, obstáculo intransponível ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Executado pode constituir patrono e peticionar nos autos de qualquer localidade, sem a necessidade de deslocamento à Comarca deprecante.

Soma-se a isso a diretriz estabelecida no Enunciado 33 do FONAJE, o qual orienta que "é dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação". Tal sistemática simplificada garante a viabilidade do cumprimento das diligências necessárias.

Destarte, inexistindo presunção absoluta de hipossuficiência processual que inviabilize a defesa do Recorrido na modalidade eletrônica, a cláusula contratual revela-se hígida, firmando a competência do Juízo de origem para o processamento e julgamento da execução. Impõe-se, assim, a anulação da sentença terminativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença impugnada, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro e a competência do Juízo prolator. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para que a execução siga seu regular andamento, com a respectiva citação do Recorrido para o pagamento do débito processado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)